Tribunal: TJPA
Processo: 0006927-35.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006927-35.2016.8.14.0008

APELANTE: JAILA GOMES DA SILVA, MARIA SANTANA DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DAS SUAS PENAS, COM O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, redimensionando as penas de cada uma das apelantes para 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 216 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jaila Gomes da Silva e Maria Santana dos Santos Almeida, irresignadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou cada uma a 05 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 8729378 - Pág. 1 a Num. 8729380 - Pág. 1).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 8729383 - Pág. 1 a 7):

(...) conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de absolver as recorrentes, com acolhimento da negativa de autoria, com fundamento no art. 386 do CPP; ou, absolver as recorrentes por causa da insuficiência de provas; ou reduzir as penas aplicadas, por serem desproporcionais e exacerbadas, modificando o regime de pena e o substituindo por restritiva de direitos.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8729384 - Pág. 1 a Num. 8729386).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso (Num. 9292104 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 8729350 - Pág. 7 a Num. 8729351 - Pág. 1):

2-DO MATERIAL:

Tratam-se de 41 (quarenta e uma) embalagens tipo "tabletes", confeccionadas em pedaços de plástico cobertos com fita adesiva nas cores branca e cinza, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 3 quilos e 892,3 gramas.

3-DOS EXAMES:

As ervas em questão foram submetidas as a reações químicas, objetivando a pesquisa da substância química Tetrahidrocanabinol.

4-DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 8729378 - Pág. 2 a Num. 8729379 - Pág. 2):

B) DA AUTORIA DELITIVA TRÁFICO DE DROGAS

As provas, produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de tráfico e que as rés (Jaila e Maria) eram as proprietárias dos entorpecentes apreendidos, bem como mantinham a traficância de entorpecentes pela forma em que a droga foi encontrada.

Ressalto que no atual sistema judicial brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informando que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.

As testemunhas de acusação aduziram em Juízo que as substâncias entorpecentes foram apreendidas com os réus,
in verbis
:

“QUE participou das diligências; QUE receberam denúncia sobre ocorrência de venda de drogas na residência em que ocorreram as diligências; QUE no dia dos fatos, ao chegarem no local, viu uma pessoa sair correndo; QUE na denúncia não foi informado o quantitativo; QUE fizeram a revista na casa e encontraram dinheiro; QUE encontraram uma sacola no telhado com maconha; QUE era mais ou menos a quantidade de 4kgs de maconha; QUE encontraram uma balança; QUE eram as acusadas que estavam lá; QUE uma afirmou que seria faxineira da casa; QUE elas estavam na casa” MANOEL FRANCISCO VIÉGAS DOS SANTOS, Policial Militar e testemunha compromissada.

“QUE não participou das diligências externas; QUE se recorda apenas da apresentação feita pela PM; QUE foi apresentada uma sacola que deveria ter em torno de 4 kgs; QUE

a droga estava pronta pra venda” AUGUSTO LOBATO POTIGUAR, Delegado de Polícia e testemunha compromissada.

“QUE participou das diligências; QUE se recorda ter recorda ter atendido uma ocorrência no “Foguetão”, que umas das acusadas (Maria Santana) estava envolvido, sendo tratava-se de drogas; QUE constatou que a droga estava no telhado realmente; QUE era grande a quantidade de droga encontrada” WALDECIR SEVERINO MENDES GOMES, Policial Militar e testemunha compromissada.

Com efeito, não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão de crimes, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Nesse sentido, seria preciso a existência de indícios mínimos a respeito, visto que as provas colhidas não revelam qualquer traço de irregularidades na conduta da polícia militar.

As acusadas alegaram que estariam ali na residência da ocorrência dos fatos para realizar serviços domésticos, contudo, a Defesa não foi capaz de elidir do seu ônus de comprovar sobre a alegada situação. Ora, não se revela crível às 11hs uma faxina não ter iniciado numa residência.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas pelo acervo probatório colhido nos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido de que os réus incorreram no crime de tráfico de drogas na espécie tipificado no art. 33 da lei n° 11.343/06, diante das provas colacionadas aos autos.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação das apelantes, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das apelantes mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ademais, notáveis são as contradições existentes no depoimento da apelante
Jaila Gomes da Silva perante o juiz e o desta e da apelante Maria Santana dos Santos Almeida diante da autoridade policial. Nenhuma delas trouxe qualquer prova para ratificar seus argumentos (carteira de trabalho, testemunha contratante de suas diárias

etc.).

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

No que diz respeito à individualização da pena, é preciso enfatizar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Na primeira fase, a juíza sentenciante valorou os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, aplicando, a cada uma das apelantes, a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, mais 600 dias-multa.

In casu,
nenhuma das circunstâncias elencadas no suso mencionado dispositivo legal apresenta elemento concreto que extrapole o que é previsto no tipo (Súmula 17/TJPA).

Agora, pelo teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, constituindo a natureza da droga e a sua quantidade um vetor único, sendo aquela menos nociva, mas a outra expressiva, é preciso valorá-lo negativa e preponderantemente.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), tendo em face a existência de valoração negativa de circunstância judicial preponderante, aplico a pena-base, de cada uma, em 06 anos e 06 meses de reclusão, mais 650 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes para ambas, fixo a sanção intermediária de cada uma das apelantes em 06 anos e 06 meses de reclusão, mais 650 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento da reprimenda para nenhuma das duas; mas há a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 para ambas.

A respeito, disse a juíza sentenciante (Num. 8729379 - Pág. 3): “deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais da ré”.

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Nos históricos criminosos das apelantes não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido.

Em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), prova alguma existe a respeito.

Assim, diferentemente, do decidido pela magistrada de primeiro grau, é preciso reconhecer a
aludida benesse às apelantes.

Ademais, no presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Logo, redimensiono as penas definitivas das apelantes, individualmente, para 02 anos e 02 meses de reclusão, mais 216 dias-multa.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3 - DOIS TERÇOS). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO (1/6 - UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR OU MODULAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE LEGAL. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a tese recursal acusatória, no caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de sentença condenatória em outra ação penal em curso contra o Acusado pelo mesmo delito, ensejariam a modulação da minorante do tráfico privilegiado, para fazê-la incidir no patamar mínimo.

2. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

3. Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o Agravado, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena.

4. Considerando os recentes precedentes desta Corte Superior em casos envolvendo quantidades semelhantes de drogas e a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador na escolha do quantum de redução, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do privilégio na fração máxima.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.074.035/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

P
ela quantia das reprimendas privativas de liberdade das apelantes e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo os seus cumprimentos iniciais no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras das apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo as penas privativas de liberdade impostas às apelantes por, de maneira individual, 02 restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional das penas, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, redimensionando as penas de cada uma das apelantes para 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 216 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, substituindo as reprimendas corporais por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana).

É o voto.

Belém, 27/08/2024